Tribunal: TJSP
Processo: 1028944-75.2022.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência da apelante. Mero inconformismo. Inexistência de renúncia pelos autores. Acordo celebrado em virtude da necessidade de construção de uma mureta estrutural. Renúncia de direitos restrita à situação fática que justificou o acordo, não abrangendo a possibilidade de se pleitear em juízo as indenizações pelo atraso na entrega. EMBARGOS REJEITADOS.